Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736321-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, LAURA JANE BRITO ROCHA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL ALVES ROCHA EMBARGADO: G. F. D. S. B., G. F. D. S. B. D E S P A C H O LÚCIA BRITO BATISTA E OUTROS opuseram embargos de declaração (ID 59041884) ao venerando acórdão de ID 58534273. Após decorrido o prazo para apresentação de resposta aos embargos de declaração pelos embargados, o Ministério Público apresentou parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Trajano Sousa de Melo, nos seguintes termos: “...verifica-se que apesar da maioridade alcançada no curso do processo por Laura Jane Brito Rocha (nascida no dia 30 de novembro de 2005, ID. 53783869), herdeira por representação de Janice Brito da Silva Rocha, ainda não houve a regularização da sua representação processual. Da mesma forma, não consta nos autos os documentos de identificação dos ora embargados, Guilherme Ferreira dos Santos Brito e Gabriel Ferreira dos Santos Brito. Assim, esta Procuradoria de Justiça Cível restitui os autos oficiando para que 1. Laura Jane Brito Rocha seja intimada a regularizar sua representação processual; 2. Guilherme Ferreira dos Santos Brito e Gabriel Ferreira dos Santos Brito sejam intimados a juntar os respectivos documentos de identificação. Após, pugna por nova vista para manifestação.” (ID 60310626) Intimem-se as partes para regularização da representação processual, nos termos da cota ministerial de ID 60310626. Após, colha-se nova manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator